Tribunal: TJES
Processo: 5007115-47.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007115-47.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MAURO SILVEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CREDUFES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
DE COBRANÇA –
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA AFASTADA – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA AÇÃO – COOPERATIVA QUE CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO
-
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. Assim, a análise da indispensabilidade de documento a ser obrigatoriamente apresentado deve se dar diante do caso concreto, dependendo do tipo da pretensão deduzida em juízo.

2. Em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cédula de crédito bancário, afigura-se suficiente a sua apresentação em juízo, indicando a possível relação jurídica e um pretenso crédito.

3. Afastada a alegada inépcia, a apelada cumpriu o seu ônus probatório, enquanto o apelante não cuidou de comprovar a existência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, mostrando-se satisfeito com as provas produzidas.

4. Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007115-47.2022.8.08.0024

APELANTE
:
JOSÉ MAURO SILVEIRA

APELADO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ MAURO SILVEIRA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO,
que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 4833864 sustenta o apelante, em síntese, a inépcia da petição inicial, porquanto ausentes documentos essenciais ao seu conhecimento.

Pois bem.

A questão versada no presente recurso é singela, questionando o apelante a suposta insuficiência dos documentos que instruíram a petição inicial da ação de cobrança manejada pela cooperativa.

Sem delongas, adianto que razão não lhe assiste, pois, conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da demanda, sob pena de indeferimento.

Assim, a análise da indispensabilidade de documento a ser obrigatoriamente apresentado deve se dar diante do caso concreto, dependendo do tipo da pretensão deduzida em juízo.

Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “
documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido
” (STJ, REsp n. 826.660/RS).

Desse modo, a petição inicial deve estar acompanhada dos documentos necessários ao exame de viabilidade da pretensão deduzida pelo autor, o que não se confunde com o posterior momento de produção probatória.

Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cédula de crédito bancário, afigura-se suficiente a sua apresentação em juízo, indicando a possível relação jurídica e um pretenso crédito.

Afastada, portanto, a alegada inépcia, entendo que a apelada cumpriu o seu ônus probatório, enquanto o apelante não cuidou de comprovar a existência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, mostrando-se satisfeito com as provas produzidas.

Desse modo, as singelas alegações formuladas não se prestam a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo
a quo,
mormente quando desprovidas do mínimo substrato probatório.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.